Tribunal: TJDFT
Processo: 0750387-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
2. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria por prevenção, em razão dos Agravos de Instrumento n. 0709355-50.2025.8.07.0000 e n. 0711471-29.2025.8.07.0000, em que se manteve a exclusão de um dos executados do polo passivo e reformou-se a fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o recurso viola o princípio da dialeticidade; e (ii) se a ausência de atendimento à determinação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se a leitura das razões recursais permite compreender com clareza o objeto do apelo e há impugnação específica dos fundamentos da sentença, não se configura afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. O art. 321 do CPC estabelece que o juiz deve conceder prazo para emenda da inicial quando forem identificadas irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, sob pena de indeferimento da inicial.
6. O Juízo de origem identificou a necessidade de corrigir o polo passivo. O exequente, embora regularmente intimado, permaneceu inerte por mais de três meses e não cumpriu a determinação judicial. Diante disso, mostra-se adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.